Tribunal: TJMT
Processo: 0008263-93.2018.8.11.0006
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008263-93.2018.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ALEXANDRE JUNG - CPF: 836.210.911-49 (EMBARGANTE), ADRIANO COUTINHO DE AQUINO - CPF: 843.810.601-30 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (EMBARGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), ALEXANDRE JUNG - CPF: 836.210.911-49 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), TARGUS RIGON WESKA - CPF: 818.390.221-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SUSTENTADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INCOMPROVAÇÃO – ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO E CLARO – INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 619, DO CPP – REEXAME DE TESE – VEDAÇÃO – IMPRESTABILIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA A MERA REDISCUSSÃO DA CAUSA – EMBARGOS DESPROVIDOS.

Mesmo quando interposto para fins de prequestionamento, o recurso de embargos de declaração exige a presença de algum dos vícios elencados no artigo 620 do Código de Processo Penal, não se prestando ao simples reexame da apelação já julgada, ante o inconformismo da parte.

Embargos conhecidos e desprovidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por

Alexandre Jung,

contra o acórdão proferido no Recurso de Apelação Criminal nº 0008263-93.2018.8.11.0006, sob minha relatoria, julgado em 01/07/2020, alegando omissão e contradição na análise das teses defensivas.

Sustenta que “
o acórdão embargado padece de omissão/contradição quando estabelece que a simples afirmação do agente policial “com capacidade psicomotora alterada” bastaria para atender a norma que exige a exposição dos sinais de alteração da capacidade psicomotora no boletim de ocorrência, e, paradoxalmente, conclui que esta regra foi atendida porque o Policial Militar concluiu que o condutor estava dirigindo sob influência de álcool, apesar do boletim de ocorrência não ter indicado um sinal sequer de alteração da capacidade psicomotora do condutor
” (sic).

Assim, requer sejam acolhidos os presentes Embargos de Declaração, a fim de suprir a omissão, bem como para esclarecer a contradição indicada e, por consequência, reformar a decisão.

Em contrarrazões, a Dra. Julieta do Nascimento Souza (Id. 5
2337998
), requer sejam desprovidos os embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Embargos de Declaração opostos
por

Alexandre Jung,

contra o acórdão proferido no Recurso de Apelação Criminal nº 0008263-93.2018.8.11.0006, sob minha relatoria, julgado em 01/07/2020, alegando omissão e contradição na análise das teses defensivas.

Impende registrar que os declaratórios foram opostos dentro do prazo estabelecido na legislação vigente, razão pela qual, ante a sua tempestividade, deles se conhece.

Prefacialmente, consigna-se que os Embargos de Declaração, consoante dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, poderão ser deduzidos aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, Câmaras ou Turmas, no prazo de 02 (dois) dias contado da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Consoante lição de Guilherme de Souza Nucci, a finalidade dos embargos declaratórios não é outra senão de completar a decisão, e "
não tem o caráter de reavaliação da valoração feita aos fatos, nem tampouco das provas. Trata-se de recurso exclusivo para situações excepcionais, quando há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
" (Código de Processo Penal Comentado, 11ª ed., rev. atual. e ampl. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2012, p. 1061).

Na hipótese, analisando detidamente o Recurso de Apelação Criminal manejado pelo embargante, bem como o teor da decisão ora recorrida, não se vislumbram obscuridades que justifiquem o aclaramento, convindo ressaltar que houve análise fundamentada da controvérsia.

Sustenta a defesa que o acórdão embargado padece de omissão/contradição quando estabelece que a simples afirmação do agente policial no sentido que o embargante estava “com capacidade psicomotora alterada” bastaria para configuração do delito, apesar do boletim de ocorrência não ter indicado um sinal sequer de alteração da capacidade psicomotora do condutor.

No entanto, basta analisar o acórdão para constatar que ele não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade que ampare a pretensão deduzida, diante dos fundamentos da decisão – sejam eles de fato ou de direito – estão expostos de maneira clara e precisa.

Consoante constou no voto (Id.
45132466
), quanto ao pleito absolutório: “
No caso dos autos, além de o
apelante
ter se submetido ao teste de etilômetro, que teve resultado positivo para a presença de álcool no sangue em quantidade não permitida,
tendo-se constatado que, na ocasião dos fatos, seu organismo apresentava 1,10 miligramas de álcool por litro de sangue
(Id. 29866986), a prova testemunhal acerca da embriaguez, colhida em sede inquisitorial e ratificada em juízo, é suficiente para ensejar o decreto condenatório”.

Fora considerado ainda, a confissão judicial do embargante, além do depoimento judicial do
policial Ermenegildo Peres da Silva
, que relatou que receberam uma denúncia e logo fizeram a abordagem da caminhonete que o embargante dirigia, que o
encaminharam até a PRF para fazer o teste de bafômetro e foi constatada a embriaguez
.
Ressaltou que o embargante apresentava indícios de embriaguez
, e que a denúncia que receberam era referente à embriaguez no volante, que o apelante não resistiu a abordagem e concordou em fazer o teste de bafômetro.

Vale dizer que, consoante previsão do art. 306 do CTB, a alteração da capacidade psicomotora será comprovada pela concentração de álcool no organismo
ou
por sinais indicativos, na forma estabelecida pelo Contran. Vejamos:

“Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência:

Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

§ 1o As condutas previstas no caput serão constatadas por:

I - concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar;
ou

II - sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora.

§ 2o A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova”.
Destaquei.

Nota-se que o §1º trata-se de
rol alternativo
para constatação da alteração da capacidade psicomotora
e não de aplicação cumulativa
, como aduz a defesa.

Sendo assim, extrai-se do acórdão invectivado que a Terceira Câmara, por unanimidade, entendeu que as provas coligidas nos autos são suficientes para manutenção da condenação do ora embargante, pois, nos moldes preconizados pelo mencionado artigo, a comprovação da alteração da capacidade psicomotora se deu pela confissão do embargante e pela prova testemunhal em sede judicial, aliadas ao teste de alcoolemia que constatou a concentração de 1,1 ml de álcool por litro de ar alveolar (superior aos 0,3 ml permitidos).

Desse modo, vislumbra-se que o exame da tese absolutória foi feito de forma pormenorizada, com o confronto dos elementos de prova colacionados aos autos.

É cediço que para o acolhimento dos embargos de declaração, até mesmo para fins de prequestionamento de dispositivos infraconstitucionais, impõe-se a presença de algum dos vícios elencados no artigo 620 do Código de Processo Penal, o que não se evidencia na presente hipótese, porque o acórdão decidiu a lide em todos os pontos controvertidos, de forma clara e fundamentada como exige o artigo 93, inciso IX, da Constituição da República.

Portanto, desde logo, das razões expostas pelo embargante, nítido que ele pretende é ver reexaminado e decidido à controvérsia de acordo com sua interpretação, com reapreciação de provas, inviável nesta via recursal, por não restar demonstrado qualquer das hipóteses previstas no artigo 619 do CPP no acórdão embargado, considerando que a finalidade dos embargos é apenas de esclarecer o acórdão proferido, não se admitindo o seu manejo visando rediscutir a questão decidida.

Sobre o tema, trago os seguintes julgados:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGADA NECESSIDADE DE SUPRIMENTO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO OBJURGADO – INOCORRÊNCIA – ALEGAÇÕES DEFENSIVAS FARTAMENTE ENFRENTADAS PELO COLEGIADO – NÍTIDA INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO DE ARTIGOS REPUTADOS OMISSOS – INEXISTÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NO ACÓRDÃO – TESES EXAURIDAS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. Os embargos de declaração não têm o condão de rediscutir matéria já decidida quando inexiste ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada, estando a indicar a hipótese dos autos nítida finalidade de ver reapreciada questão já enfrentada, mesmo porque as proposições inconciliáveis entre si, próprias da contradição sanável por embargos de declaração, não se confundem com eventual antagonismo da decisão embargada com o resultado que era almejado pela parte que a ataca. Ainda quando opostos com o objetivo de prequestionamento, os embargos de declaração reclamam a presença de qualquer dos vícios previstos em lei, a se constituírem em pressupostos de embargabilidade, o que não se verifica na hipótese”.
(ED 112313/2017, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 16/10/2017).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EFEITOS INFRINGENTES – APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGAÇÃO DE CONTRIÇÃO E OMISSÃO REFERENTE À DECISÃO DE CONDENÇÃO PELA PRÁTICA DE PESCA EM PERÍODO NÃO PROIBITIVO – CERCEAMENTO DE DEFESA – EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO SE PRESTAM AO REJULGAMENTO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – NECESSÁRIA REJEIÇÃO.

Rejeitam-se os embargos de declaração que não apontam nenhuma omissão, ambiguidade, contradição, obscuridade ou falta de clareza no acórdão, mas que pretendem revisitar as provas e rediscutir questões já debatidas, analisadas e julgadas pelo magistrado de origem e por este Tribunal”.
(ED 133564/2017, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 31/10/2017, Publicado no DJE 08/11/2017)

Assim, não vislumbrando qualquer omissão ou contradição na decisão atacada,
afastando a alegada inobservância ao disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, devem ser improvidos os embargos.

Ante o exposto, em
consonância com parecer

desprovejo
os presentes embargos, mantendo intacto o r. acórdão invectivado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020